Tribunal: TJPA
Processo: 0813745-92.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813745-92.2024.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. DIREITO PERSONALÍSSIMO E INTRANSMISSÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS NO MESMO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para garantir internação hospitalar à paciente em estado grave, extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão do falecimento do beneficiário e consequente perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta a perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem julgamento de mérito;

(ii) estabelecer se seria cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, no mesmo processo ajuizado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à saúde, na hipótese de pedido individualizado para tratamento médico ou internação, configura direito fundamental personalíssimo e intransmissível, de modo que o falecimento do titular acarreta a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem resolução de mérito.

4. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não se aplica quando o direito material é personalíssimo e inalienável, pois a indenização teria natureza patrimonial e caberia exclusivamente aos herdeiros, mediante ação própria.

5. O Ministério Público, atuando como substituto processual, não possui legitimidade para pleitear indenização de natureza privada em favor dos sucessores ou de fundo público no bojo de ação civil pública cujo objeto era obrigação de fazer vinculada a direito individual personalíssimo.

6. A alteração do pedido para indenização, após o falecimento do paciente, implicaria modificação substancial da causa de pedir e do objeto da demanda, o que é vedado pelo sistema processual.

7. O óbito do interessado ocorreu antes mesmo do esgotamento do prazo fixado na decisão liminar, de modo que não se configura descumprimento da ordem judicial nem há fundamento para execução de astreintes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1.

O falecimento do beneficiário em ação que busca tutela de saúde individualizada extingue o processo sem resolução de mérito por se tratar de direito personalíssimo e intransmissível.

2.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, não se aplica quando o objeto da ação é direito personalíssimo, cabendo eventual indenização apenas aos herdeiros em ação própria.

3.
O Ministério Público não tem legitimidade para pleitear, em substituição processual, indenização de natureza privada decorrente do falecimento do titular do direito.

Dispositivos relevantes citados:

·

CPC, arts. 485, IX e 499.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, Apelação Cível 0818759-57.2024.8.14.0006, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025;

·

TJPA, Apelação Cível 0818957-94.2024.8.14.0006, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos da Ação Civil Pública,
extinguiu o feito sem resolução do mérito,
diante da perda superveniente do objeto decorrente do óbito do interessado.

Em suas razões (Id n. 26604936) sustenta o
Parquet,
em síntese, que a extinção por perda do objeto é equivocada, pois o tratamento pleiteado não foi efetivamente realizado, tendo o paciente vindo a óbito em decorrência da omissão dos entes públicos.

Aduz que, diante da impossibilidade da tutela específica, deveria o juízo ter analisado o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, formulado pelo Órgão Ministerial após a notícia do óbito, com fulcro no art. 499 do Código de Processo Civil.

Defende, ainda, a violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito, argumentando que a decisão recorrida foi omissa ao não se manifestar sobre o pleito de conversão, pelo que requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Estado do Pará, pugnando pela manutenção da sentença de origem (Id n. 26604942). O Município de Ananindeua quedou-se inerte (Id n. 26604943).

A Procuradoria de Justiça ratificou os termos das razões recursais (Id n. 26664318).

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaco que a morte do interessado afasta a possibilidade de rediscussão de qualquer matéria relacionada ao direito personalíssimo decidido nos autos da ação civil pública.

Com efeito, a Ação Civil Pública foi ajuizada com um objeto claro e específico: garantir a prestação de um serviço de saúde (internação/transferência hospitalar) a uma pessoa determinada, o Sr. Delmiro Timóteo de Oliveira. Trata-se, portanto, de uma obrigação de fazer, fundada em um direito fundamental personalíssimo e intransmissível: o direito à vida e à saúde.

Sobre o assunto, NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DEANDRADE NERY:

"Intransmissibilidade do direito material. Na verdade a causa de extinção do processo é da intransmissibilidade do direito material posto em juízo e não da ação. Quando falecer a parte (autor ou réu) e o direito feito na ação for intransmissível por expressa disposição legal, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito".
(Código de Processo Civil e Legislação Extravagante, 10ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, p. 505)

A argumentação do recorrente, no sentido de que o processo deveria ter continuidade para a determinação da responsabilidade dos órgãos estatais e a consequente transformação da obrigação em uma indenização por perdas e danos, carece de amparo na situação em análise, onde a atuação do Ministério Público nesta demanda se deu por meio de substituição processual, visando a proteção de um direito individual e inalienável.

Em que pese a busca por uma eventual compensação financeira por prejuízos materiais ou morais resultantes do óbito do paciente configurar um direito de índole patrimonial e, portanto, transmissível, a legitimidade para tal pleito pertence exclusivamente aos herdeiros da pessoa falecida, que devem buscá-la em uma ação judicial autônoma.

A transformação de uma obrigação de fazer em perdas e danos, conforme o artigo 499 do Código de Processo Civil, é cabível quando o cumprimento da tutela específica se torna impossível por responsabilidade do devedor, sem, contudo, modificar quem é o titular do direito. Logo, a indenização, nesse caso, substituiria o direito à saúde e, por essa razão, seria devida aos sucessores do falecido, e não ao fundo público sugerido pelo apelante.

Isto porque, o Ministério Público não detém legitimidade para requerer, seja em nome próprio ou como substituto processual, direitos indenizatórios de natureza privada em benefício de herdeiros.

Ademais, a alteração do objeto da ação, de uma obrigação de natureza personalíssima para uma reivindicação de indenização em favor de terceiros (os herdeiros) ou de um fundo, constituiria uma modificação indevida da causa de pedir e do pedido após a estabilização do litígio, o que é expressamente vedado pelo sistema jurídico vigente.

Vale, ainda, frisar que, no caso em análise, o óbito do interessado ocorreu antes mesmo de findar o prazo estabelecido pelo juízo em decisão liminar.

Como efeito, conforme demonstrado pelo apelado em contrarrazões e confirmado em consulta ao PJe, a decisão liminar foi proferida no dia
24/06/2024, às 16h50
, concedendo prazo de 24h para cumprimento (Id n. 26604908). O

Estado e o Município foram intimados em
25/06/2024, às 11h02 e 13h45
, respectivamente,

mesma data em que o interessado evoluiu a óbito (Id n. 26604933 – pág. 2).

Assim, sequer pode-se afirmar o descumprimento ou cumprimento tardio da decisão judicial, já que o óbito se deu concomitantemente à intimação dos entes públicos, o que impede até mesmo o prosseguimento da demanda em relação às astreintes, posto que indevidas.

Portanto, sendo o caso dos autos de ação personalíssima e intransmissível, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do CPC/15,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IX - em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal;

Nesse sentido, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE READEQUAÇÃO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, nos autos de Ação Civil Pública ajuizada para compelir o Estado do Pará e o Município de Ananindeua a transferirem paciente em estado grave para leito de UTI, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento na perda superveniente do objeto, diante do falecimento do beneficiário, EDSON FERREIRA DA CUNHA. A sentença também revogou a tutela antecipada anteriormente concedida. O apelante pleiteia a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, com julgamento de mérito da pretensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se o falecimento do beneficiário acarreta perda superveniente do objeto e autoriza a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) estabelecer se seria possível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos no mesmo processo, mesmo sem aditamento específico da inicial e sem instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A conversão de obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC, não é automática e exige requerimento específico, instrução probatória adequada e demonstração clara do dano indenizável, do nexo causal e da responsabilidade dos réus, o que não se verificou nos autos.

2. O pedido de indenização por perdas e danos tem natureza jurídica diversa da obrigação de fazer inicialmente formulada e demanda nova causa de pedir, além de eventual modificação da legitimidade ativa em razão do falecimento do titular do direito material, exigindo a habilitação dos sucessores.

3. Não há nos autos comprovação de que os entes públicos tenham descumprido de forma deliberada a ordem judicial, tampouco elementos probatórios que indiquem desídia qualificada ou resistência injustificada ao cumprimento da tutela antecipada.

4. O falecimento do paciente torna impossível a obtenção do resultado pretendido — a transferência hospitalar — esvaziando a utilidade do provimento jurisdicional e caracterizando a perda superveniente do objeto da demanda, nos termos do art. 485, incisos IV e IX, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O falecimento do beneficiário da obrigação de fazer voltada à tutela da saúde configura fato superveniente que acarreta a perda do objeto da demanda e impõe sua extinção sem resolução de mérito.

2. A inexistência de prova de descumprimento deliberado da ordem judicial afasta a possibilidade de responsabilização dos entes públicos por eventual omissão no cumprimento da tutela antecipada.

(TJPA, Apelação Cível 0818759-57.2024.8.14.0006, Relator(a): Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 21/07/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DIREITO PERSONALÍSSIMO. FALECIMENTO DA PACIENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença de extinção da Ação Civil Pública, sem resolução de mérito, com base nos incisos IV e IX do art. 485 do CPC, em razão do falecimento da paciente beneficiária da tutela de urgência que determinava sua internação em UTI. O agravante pleiteia a reconsideração da decisão, defendendo a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos e a aplicação de multa pelo descumprimento da tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos após o falecimento da paciente beneficiária da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é exigível a multa cominatória (astreintes) diante da alegada omissão dos entes públicos no cumprimento da decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos não se admite automaticamente quando o objeto da prestação é de natureza personalíssima, como a internação hospitalar, sendo necessária instrução probatória específica, contraditório pleno e pedido autônomo em ação própria.

2. A extinção do processo sem resolução de mérito, em casos de falecimento do titular de direito personalíssimo, é medida adequada diante da perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, IV e IX, do CPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJPA.

3. A multa cominatória (astreintes) somente é exigível se houver constituição válida do crédito, o que exige demonstração do descumprimento culposo da ordem judicial, bem como liquidez e certeza do valor devido, elementos ausentes no presente caso.

4. A ausência de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática justifica a sua manutenção por seus próprios e jurídicos fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, em ações relativas à internação hospitalar, exige pedido expresso, prova da omissão culposa, demonstração do nexo causal e não é cabível em caso de extinção do processo por falecimento da parte beneficiária, dada a natureza personalíssima do direito.

2. A multa cominatória (astreintes) não é exigível sem a constituição válida do crédito, o que depende da prova do descumprimento culposo da decisão e da certeza e liquidez do valor executável.

3. A perda superveniente do objeto, decorrente do falecimento da parte em ações que tratam de direitos personalíssimos, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito.

(TJPA, Apelação Cível 0818957-94.2024.8.14.0006, Relator(a): Celia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 16/06/2025)

Desta feita, não vislumbro elementos capazes de infirmar a sentença de origem, posto que proferida em consonância com a legislação vigente e jurisprudência desta Corte.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólumes os termos da sentença de origem.

É como Voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/11/2025